Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. PETIÇÃO INICIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO. DOCUMENTO FUNDAMENTAL. CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. O Código de Processo Civil estabelece que tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), não verificados na hipótese.

2. Hipótese em que atendida a determinação de emenda à inicial, feito que pode ser processado, patente a necessidade e a utilidade (interesse de agir) do autor no ajuizamento da ação para buscar o direito a que alega fazer jus. Se os fundamentos do pedido e da causa prosperam ou não, pontos a serem esclarecidos com o trâmite da ação.

3."1. A Lei 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em "acordo" sobre um "plano de pagamento" de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do "processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório" criado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. 2. A primeira etapa da repactuação constitui exercício do direito à autocomposição, podendo as partes acordarem e realizarem concessões recíprocas, servindo o juiz ou conciliador como mero intermediador da negociação dos interessados. 3. O regramento legal não determina sequer a apresentação da proposta na exordial, de modo que não cabe ao juiz imiscuir-se sobre as condições a serem apresentadas na fase conciliatória, uma vez que as partes podem transigir sobre os seus termos. (...) 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada."(Acórdão 1768614, 07138004120218070004, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Em relação à presença da Caixa Econômica Federal, em 22/03/2023, a Segunda Seção do STJ entendeu, no julgamento do Conflito de Competência 193066/DF, pela competência da Justiça Comum para julgar ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, ainda que existente interesse de ente federal:

5. Recurso conhecido e provido.